Tribunal: TJDFT
Processo: 0748865-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou honorários em impugnação a cumprimento de sentença. Sustenta o Agravante que os honorários de 20% fixados sobre o valor do débito importam em R$ 105,59, quando o correto é que a base de cálculo fosse sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre o valor de R$ 52,87. INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Não vejo presente risco da demora nem potencial lesivo de natureza irreversível. Prossiga-se em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 23 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator